Tribunal: TJSP
Processo: 2131042-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
LIQUIDAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de valores encontrados nas contas correntes – Alegação de se tratar de valor ínfimo em relação ao montante executado – Inexistência de impenhorabilidade – Precedentes – Interesse do credor em levantar as quantias – Decisão mantida nesse ponto – Demais questões já devidamente

Ementa:
LIQUIDAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de valores encontrados nas contas correntes – Alegação de se tratar de valor ínfimo em relação ao montante executado – Inexistência de impenhorabilidade – Precedentes – Interesse do credor em levantar as quantias – Decisão mantida nesse ponto – Demais questões já devidamente discutidas em outro agravo de instrumento, sequer analisadas na nova decisão recorrida – Falta de interesse recursal nesse ponto – Recurso não conhecido nessa parte.

Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.